Tribunal: STF
Processo: Rcl 45908
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra o Sindicato das Instituições Beneficentes Filantrópicas e Religiosas do Estado de São Paulo que, ao incluir as cláusulas em convenção coletiva de trabalho, teria afrontado a Súmula Vinculante nº 40, bem como o julgamento proferido na ADI nº 5.794.
     Narram os reclamantes que as cláusulas 8ª e 10ª da CCT 2019-2020 e cláusulas 24ª e 26ª CCT de 2020-2022 “nada mais são que uma forma de dissimular e impor novamente o recolhimento de contribuições compulsória a favor dos referidos sindicatos, vez que os valores são recolhidos pelos autores a órgãos indicados pelo sindicato dos empregados, sem que represente qualquer benefício aos trabalhadores.” (eDOC 1. p. 7).
    Afirmam que referidas cláusulas “não observam a validade conferida ao atual regime celetista, no sentido da constitucionalidade da extinção do caráter compulsório das contribuições devidas aos sindicatos, bem como da inconstitucionalidade da instituição de contribuições compulsórias a sujeitos passivos não sindicalizados” (eDOC 1. p. 24), o que demonstra o descumprimento das decisões desta Corte.
    Pleiteiam, liminarmente e no mérito, a declaração de nulidade das nulas as previsões contidas nas cláusulas 8ª e 10ª da CCT 2019-2020 e 24ª e 26ª da CCT 2020- 2022, com isenção de recolhimentos dos valores nelas contidos.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
     “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    A pretensão do reclamante funda-se em suposta afronta à autoridade das decisões proferidas pela Corte nos autos da ADI 5.794 e SV 40, praticada por convenção coletiva de trabalho.
    Ocorre que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma hipótese de admissibilidade de reclamação.
    Nos termos do art. 611, da CLT:
    “Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.
    Por outro lado, reza o art. 103-A, da CF:
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Não há, falar, no caso, em ato administrativo ou decisão judicial aptos a franquear o acesso à via reclamatória.
    Esta, numa de suas funções, aparece como instrumento processual célere e eficaz, autorizado pela Constituição para garantia da força normativa dos pronunciamentos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal.
    Cuida-se, como se vê logo, de deferência ao nobre papel desempenhado pela Corte como guarda da Constituição (art. 102, caput).
     Nesse contexto, o acesso à reclamação por afronta a decisum do STF somente se legitima nos casos em que o agente da ação ou da omissão reputada ofensiva àquela autoridade - a parte dita reclamada - esteja, de qualquer modo, vinculado ao comando decisório.
    Fora desses casos, o impedimento do acesso à reclamação é decorrência natural e imediata das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inerentes à cláusula do devido processo legal (CF, art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV).
    Assim, a reclamação, conforme antiga e persistente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não constitui sucedâneo de ação ou recurso que o sucumbente tem o ônus de interpor ou ajuizar. Tal é o entendimento da Corte:
     RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização como sucedâneo recursal. (Rcl 43434 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 07-12-2020 PUBLIC 09-12-2020)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 33168 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019)
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGUIMENTO NEGADO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (Rcl 8176 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 12-06-2013 PUBLIC 13-06-2013)
    Inevitável, pois, a conclusão de que os reclamantes elegeram via processual imprópria.
    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente